Tribunal: TJMT
Processo: 1006957-85.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1006957-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: PEDRO MENDES FERREIRA
PACIENTE: CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – CONCURSO DE CRIMES – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – PACIENTE SOLTO NA ORIGEM – CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÍRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – AÇÃO PREJUDICADA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Fora concedido ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas diversas da prisão. Em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.
Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.
Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.
Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006957-85.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (ADVOGADO), CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA - CPF: 071.163.761-00 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MATUPÁ (IMPETRADO), PEDRO MENDES FERREIRA - CPF: 351.146.118-95 (IMPETRANTE), CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA - CPF: 071.163.761-00 (PACIENTE), OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUGOU EXTINTA A ORDEM SEM EXAME DO MÉRITO.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– CONCURSO DE CRIMES – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO –
PACIENTE SOLTO NA ORIGEM
– CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÍRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES
– AÇÃO PREJUDICADA
–
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Fora concedido ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas diversas da prisão. Em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pelo advogado Pedro Mendes Ferreira, em benefício de
CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA
, aduzindo que o paciente padece de constrangimento ilegal por parte do Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT (autos do processo no 1000516-46.2021.8.11.0111), em que se apura a prática, em tese, do delito previsto no art. 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, ambos do CP.

Sustenta o d. impetrante, que não subsiste nenhum fundamento para a manutenção da prisão preventiva do paciente, aduzindo que os fundamentos constantes nos comandos judiciais para mantê-lo custodiado preventivamente são genéricos, baseados apenas no núcleo do tipo penal, que, por si só, potencializa uma certa gravidade. Assere, que a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, não avaliou concretamente e nem individualmente a conduta do paciente, mormente porque ele possui bons antecedentes, residência fixa, e não possui identidade civil ignorada, sendo que após o ocorrido, encontrava-se em sua residência, não havendo notícia de que tentou fugir do distrito da culpa. Acrescenta, que o paciente é um jovem e sua suposta participação é de mínima importância, destacando que, no mérito da ação penal originária será debatida importantes teses como a desistência voluntária e a atipicidade da sua conduta.

Em suma, assegura a inexistência dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP, lembrando que prevalece no nosso ordenamento jurídico o princípio da presunção de inocência; logo a medida mais adequada é a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, inclusive de não manter qualquer contato com a vítima
Erisvan Dias Fernandes
.

Com esses argumentos, postula a concessão liminar do pedido, a fim de que seja revogada a segregação provisória, sem ou com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, com a consequente expedição de alvará de soltura em benefício do paciente; no mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios, na forma da tabela da OAB/MT, ante a atuação do subscritor do
writ
como advogado dativo do paciente.

A liminar vindicada foi indeferida (id. 85253042). A
portaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id. 88607531).

Nesta instância revisora, a Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva (id. 89810970), opinou pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Inclua em pauta de julgamento.

Cuiabá, 18 de junho de 2021

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Analisando os autos, verifica-se que no dia fora concedido ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas diversas da prisão, conforme decisão proferida no dia 28/06/2021, nos seguintes termos:

“(...)Na hipótese versada, ainda que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, para se manter a prisão, deverão estar presentes os requisitos elencados no art. 313, I a III e parágrafo único do Código de Processo Penal, o que não vislumbro, no caso em comento.

Insta consignar que, após a finalização da instrução criminal, mediante a oitiva das testemunhas e vítima sobrevivente, não se evidencia o “periculum libertatis”, eis que não há indicativos de que em liberdade os custodiados afrontarão a ordem pública ou a econômica, a conveniência da instrução criminal, ou até mesmo a aplicação da lei penal.

Assim, depreende-se das circunstâncias excepcionais do fato e condições pessoais de Oilson e Claudeone, por ora carreada aos autos, a inexistência de periculosidade a autorizar a custódia cautelar.

Deste modo, emerge dos autos que não resta presente o “periculum libertatis”, a fim de evidenciar a presença dos pressupostos da prisão preventiva (CPP, arts. 312 e 313), ensejando, portanto, a aplicação do art. 316, do CPP.

Outrossim, considerando-se o que dispõe o art. 282, §6o, do CPP, aplico em substituição a prisão preventiva a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

Nesse ponto, há que se ressaltar que o nosso ordenamento jurídico prevê a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, e no presente caso, vislumbro possível a aplicação da liberdade provisória mediante o cumprimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Posto isso, nos termos do art. 316, c/c art. 319, ambos do Código de Processo Penal,
REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA
dos custodiados
OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES e CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA
condicionado:

i) ao comparecimento a todos os atos do processo quando intimado;

ii) manter endereço atualizado e justificar atividades, mediante peticionamento nos autos, ante as medidas de combate à COVID-19;

iii) proibição de ausentar da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem prévia informação ao Juízo;

iv) recolhimento domiciliar noturno (19h-06h);

v) proibição de ingerir bebida alcoólica e frequentar bares, prostíbulos e congêneres;

vi) Proibição de manter contato com testemunhas por qualquer meio de comunicação, inclusive via mensagens de celular (“whatsapp”, torpedos SMS e redes sociais – facebook, instagram, telegram);

vii) colocação de tornozeleira eletrônica para monitoramento do acusado CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA;

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor dos custodiados OILSON JOSÉ RIBEIRO TAQUES e CLAUDEONE PAES DE OLIVEIRA, salvo se por outro motivo estiverem presos.

(...)” (sic).

Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Assim, em face da obtenção da situação jurídica pretendida pela presente impetração, nota-se que está superada a alegação de constrangimento ilegal.

Desse modo, com a perda do objeto perseguido, outra alternativa não há senão julgar prejudicado o pedido, a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, julgo extinta a ação sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2021